Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-90.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001379-90.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA FROZZA PORT - CPF: 074.052.079-28 (RECORRIDO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE ITCMD – TESE DE VALOR DEVIDAMENTE RECOLHIDO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DOAÇÃO DE VALORES – ITCMD DEVIDAMENTE DECLARADO EM IMPOSTO DE RENDA E RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE IMPOSTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente por débitos de ITCMD devidamente recolhidos, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de imposto devidamente recolhido, conforme disposto que cito:

Ex positis, julgo totalmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para o fim de:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais;

b) CONFIRMAR a liminar deferida, tornando-a definitiva.

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo, bem como que há culpa da promovente que não atendeu à notificação, o que poderia ter evitado os transtornos.

Requereu o provimento do recurso “para reformar parcialmente a sentença recorrida no tocante a condenação em danos morais, ou, alternativamente a redução do montante da condenação”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia, especialmente considerando que a parte promovente poderia ter evitado os transtornos ao atender à notificação e comprovar o pagamento do imposto, o que não fez.

Pois bem.

O Recorrente, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou na inscrição em dívida ativa de valores indevidos, uma vez que o recolhimento do ITCMD fora devidamente realizado no domicilio do donatário, conforme trecho da sentença que cito:

As provas coligidas aos autos comprovam que, mesmo após o pagamento da dívida, o reclamado protestou de forma indevida a autora, além de inscrever seu nome em dívida ativa.

No caso dos autos, a Requerente alega que no ano de 2011, residente em Campo Verde-MT, recebeu de seu avô, residente em Santa Catarina-SC, a importância de R$100.000,00 (cem mil reais), por doação, valores devidamente declarados no imposto de renda exercício 2012, ano-calendário/2011.

Alega que recolheu o ITCMD, imposto incidente sobre a doação, em favor do Estado de Santa Catarina-SC, onde ocorreu o fato gerador.

Todavia, recentemente teve conhecimento de que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito e em consulta perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, obteve a informação deu o débito negativado foi originado pelo não recolhimento do ITCMD de 4% da doação recebida do seu avô.

Entretanto, o tributo ora cobrado pelo Estado de Mato Grosso, foi devidamente recolhido para o Estado de Santa Catarina-SC, local onde reside o doador (IDs14667322, 14863812, 14863837, 14863865, 14863897, 14863937, 14863980 e 14864020).

A Requerente, como forma de comprovação de suas alegações, trouxe aos autos a Certidão de Protesto, DIEF ITCMD -

Estado de Santa Catarina-SC, os boletos e os comprovantes de pagamento do respectivo tributo ao Estado de Santa Catarina-SC, a Certidão de Dívida Ativa CDA do Estado de Mato Grosso-MT, a Declaração do Imposto de Renda

exercício 2012, ano-calendário 2011 em nome da Requerente.

No entanto, mesmo assim, a parte reclamada efetivou, de forma indevida, o protesto de seu nome, inscrevendo seu nome na dívida ativa (ID 14667361).

As alegações da Fazenda Pública de que não teria localizado o recolhimento do ITCMD e de que a CDA foi expedida com base em informações da Receita Federal que junto ao SEFAZ-MT, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, pois cabia a ela tomar as cautelas necessárias para aferir se, de fato, houve o pagamento do imposto.

Apesar de alegar culpa da parte promovente ao atender notificação, bem como invocar falta de repasse de informação correta pela Receita Federal, a parte promovente não pode ser prejudicada com a restrição de seu nome quando todas as providencias para perfectibilizar a doação foram adotadas.

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021